Tribunal: TJDFT
Processo: 0723680-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DANOS MATERIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PASEP. INÉPCIA RECURSAL. INEXISTENTE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. BANCO DO BRASIL. OPERACIONALIZADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO QUIQUENAL. PREJUDICIAL AFASTADA. PLANILHA DE CÁLCULOS. APLICAÇÃO DE ÍNDICES NÃO PREVISTOS PELO CONSELHO DIRETOR DO PIS/PASEP. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO.
1. Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença em que o Juízo monocrático julgou procedentes os pedidos realizados em ação de conhecimento pelo procedimento comum, onde se requer a condenação do requerido a indenizar a parte Autora em relação aos valores derivados de sua conta PASEP.
2. A parte não se insurge contra as deliberações do Conselho Diretivo do PIS/PASEP, mas alega má-gestão da administração dos valores depositados em sua conta individual pela instituição financeira, o que induz a legitimidade desta para figurar no polo passivo da ação.
3. Quanto à prejudicial de mérito da prescrição, cumpre mencionar, que segundo o princípio da actio nata (art. 189/CC), o prazo prescricional somente se inicia com a violação do direito (Nery, Nelson. Código Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 404). O banco requerido é o depositário dos valores depositados em favor da parte Autora e possui condições de apontar a data exata em que ocorreu o lançamento dos créditos, não sendo possível a aplicação automática da prescrição, sem comprovar a data exata em que o beneficiário do programa obteve ciência expressa dos valores que estavam disponíveis para saque, pois, sendo a prescrição consequência prevista no ordenamento jurídico para a inércia do credor, cumpre ao devedor que queria obter o seu reconhecimento judicial, apresentar as provas inequívocas a esse respeito, o que o requerido não fez.
4. O Juízo monocrático julgou improcedente o pedido do autor com fundamento nos índices presentes nos cálculos apresentados com a inicial. Entendo que havendo dúvida quanto a correção dos cálculos, esses deveriam ser esclarecidos pela contadoria judicial, procedimento que não foi realizado nos autos. Importa salientar que o Requerido questionou os valores apresentados pelo Autor, mas não produziu prova nos autos da correção dos valores creditados. Ou seja, o Requerido não se desincumbiu de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, conforme artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
5. Saliento que os limites traçados para análise dessa lide não permitem questionar a constitucionalidade ou legalidade dos índices determinados pelo Conselho de Diretivo do PIS/PASEP, mas apenas a correta aplicação desses nos créditos existentes na conta do Autor gerida pelo requerido.
6. Por outro lado, não é preciso grande conhecimento de matemática para dessumir que existe grande possibilidade de erro no cálculo defendido pelo Apelante, no sentido de existirem apenas R$1.717,98 (mil setecentos e dezessete reais e noventa e oito centavos) em depósito na referida conta, após décadas de juros e correção monetária devidos.
Dessa forma, os autos devem retornar à primeira instância para apuração do valor correto da correção devida segundo os índices determinados pelo Conselho de Direito do PIS/PASEP pela contadoria judicial.
7. Recurso parcialmente provido.Unânime.